Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Não há que falar em nulidade do ato de reconhecimento do réu por fotografia durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo com absoluta certeza pela vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.